Tribunal: TJSP
Processo: 1019939-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Justiça gratuita indeferida – Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC – Reiterado pedido de justiça gratuita em apelação – Remetidos os autos ao Tribunal independente de preparo – Ausente documento comprobatório de hipossuficiência dos apelantes, apesar de oportunizada a prova – Indeferimento da justiça

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Justiça gratuita indeferida – Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC – Reiterado pedido de justiça gratuita em apelação – Remetidos os autos ao Tribunal independente de preparo – Ausente documento comprobatório de hipossuficiência dos apelantes, apesar de oportunizada a prova – Indeferimento da justiça gratuita mantido – Sentença inalterada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019939-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MTS
SINALIZAÇÃO E COMERCIAL LTDA e ELVIO LUIS RUGGI, é apelado PRISTEC
COMERCIAL DE MATERIAIS REFLETIVOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1019939-13.2018 – SÃO PAULO.
Apelantes: MTS Sinalização e Comercial Ltda. e outro.
Apelada: Pristec Comercial de Materiais Refletivos Ltda.
Juíza: Denise Cavalcante Fortes Martins.
Voto 24.442
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
Justiça gratuita indeferida Sentença de extinção
do processo sem julgamento do mérito nos termos
do art. 485, IV, do CPC Reiterado pedido de
justiça gratuita em apelação Remetidos os autos
ao Tribunal independente de preparo Ausente
documento comprobatório de hipossuficiência
dos apelantes, apesar de oportunizada a prova
Indeferimento da justiça gratuita mantido

Sentença inalterada Recurso desprovido.

1. A sentença de fl. 123, de relatório adotado, julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Diz-se fazer jus ao benefício da justiça gratuita, pois não tem
condições financeiras de pagar custas do processo e honorários
advocatícios. Alega que extinguir os embargos à execução vulnera o
princípio do contraditório e da ampla defesa. Pede reforma da sentença e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
3
concessão da justiça gratuita aos apelantes (fls. 125/128).

Não veio resposta, pois a apelada não foi intimada.

As partes apresentaram desinteresse na audiência de
conciliação (fls. 135 e 143).
Entretanto, apesar de proferida a decisão de 137/138, as
apelantes reiteraram o pedido de justiça gratuita e oposição ao julgamento
virtual (fl. 141).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A rigor, seria caso da só confirmação
da sentença por seus fundamentos (art. 252 do Regimento Interno).
Trata-se de embargos à execução, em que sustentam os
embargantes/apelantes, em síntese, preliminarmente, nulidade de citação e
defeito na representação processual. No mérito, alegam inexigível a dívida
declarada na inicial da execução, pois em virtude de desconsideração da
personalidade jurídica, transbordou os limites da confissão de dívida,
atingindo a terceiros. Foi requerido o benefício da justiça gratuita na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
4
Pelo juízo, foi determinado o recolhimento das custas iniciais
e de mandato, em 15 dias, sob pena de indeferimento (fl. 85), decisão da
qual foi agravada de instrumento pelos apelantes/embargantes (fls. 88/96),
que, anulada, determinou proferir nova decisão, devendo observar os
documentos juntados, com a vinda doutros, se necessário, para a prova da
alegada hipossuficiência (fls. 104/107).
Dessa forma, foi proferida nova decisão (fl. 111),
determinando a vinda de documentos para a análise do pedido de justiça
gratuita. Os apelantes juntaram apenas a situação da declaração do imposto
de renda IRPF 2019 de Elvio Luis Ruggi (fl. 113), constando que estava na
base de dados da Receita Federal, não trazendo cópia da íntegra
apresentada naquele exercício.
Após, foi determinada a comprovação da incapacidade
econômica da pessoa jurídica, apresentando balanços dos últimos três
exercícios ou recolher as custas e taxa devida, sob pena de indeferimento
da gratuidade (fl. 115) do que não cumprido (fl. 119).
Todavia, foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita,
consignando que as custas iniciais deveriam ser recolhidas no derradeiro
prazo de 15 dias, sob pena de extinção (fl. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
5
Os embargantes/apelantes apresentaram novo pedido de
justiça gratuita (fl. 121) e novamente nenhum documento foi carreado,
ensejando a sentença apelada de extinção do processo, sem apreciação do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (fl. 123).
Interposto recurso de apelação (fls. 125/128), pelo juízo de
origem (fl. 129 e 132), foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça, independente do recolhimento do preparo recursal por haver
pedido de gratuidade nas razões da apelação. Entretanto, sobreveio
manifestação da apelante MTS Sinalização e Comercial Ltda. de
desinteresse na audiência de conciliação (fl. 135).
Contudo, ao analisar a admissibilidade do presente recurso,
em atendimento aos artigos 99, § 5°, e 1.007, § 4o, do CPC, foi proferida a
decisão de fls. 137/138, não atendida por aquela, advindo novo pedido de
justiça gratuita e oposição ao julgamento virtual (fl. 141).
Demais disso, a embargada/apelada apresentou desinteresse na
realização de audiência de conciliação (fl. 143).
No sistema vigente, a concessão da justiça gratuita deve
observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
6
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei no
1.060/50 que não foram expressamente revogados com a entrada em vigor
desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
Como se sabe, não há impedimento a que o juiz requisite a
vinda de prova da hipossuficiência, adstrito a circunstâncias que a
referendem ou a elementos de convicção que porventura gerem dúvida.
Pelo contrário, é dever legal (art. 99, § 2o, CPC).
No caso, foi determinada anexação de informações que
possibilitassem melhor aferir dos requisitos legais, sendo certo que os
apelantes deveriam disso ter informado e comprovado, do que não feito.
Assim, foi concedida oportunidade para que os apelantes
apresentassem documentos e comprovassem seu estado de hipossuficiência
do que não ocorreu.
Portanto, correto o magistrado ao indeferir a concessão dos
benefícios de justiça gratuita e após, julgar extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (fl. 123).
Quando
determinada
anexação
de
informações
que
possibilitassem melhor aferir dos requisitos legais; somente o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019939-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.442 - (kn)
7
Elvio Luis Ruggi, juntou a sua situação da declaração do imposto de renda
IRPF 2019 (fl. 113), constando que estava na base de dados da Receita
Federal, não trazendo cópia da íntegra daquela apresentada no exercício, o
que permite entender que tem renda ou bens, deixando, de comprová-los
pelos meios determinados. Não há nos autos qualquer prova que possibilite
a aferição da alegada hipossuficiência dos apelantes, apesar de
oportunizado nada juntado que o comprovasse.
Dessa forma, a manutenção do indeferimento da justiça
gratuita era mesmo medida que se impõe e a sentença deve ser inalterada
como proferida. Por fim, ausente oferecimento de contrarrazões, não se
fala na incidência do art. 85, § 11, do CPC.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso